Tribunal: TJDFT
Processo: 0718660-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NO PRAZO FIXADO. COMPROVANTE ANEXADO EM MOMENTO POSTERIOR. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução opostos pela devedora, ora recorrente, com fundamento no art. 924, II, do CPC.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Em suas razões, pugna a recorrente pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, argumenta que a obrigação de fazer foi cumprida tempestivamente.
4. Contrarrazões apresentadas. Postula o recorrido pela manutenção da sentença, assim como pela condenação da recorrente pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos, visto que o valor depositado já foi levantado pelo credor (ID 54009007 - Pág. 15). Preliminar rejeitada.
6. O processo está em fase de cumprimento de sentença e a recorrente foi intimada para cumprir a ordem de excluir o nome do recorrido de todos os cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada em R$10.000,00 (dez mil reais), findo em 04/05/2023.
7. Embora cumprida a obrigação em 28/04/2023, a devedora comunicou o juízo em 05/05/2023 (ID 54008806), ensejando a imposição de multa no limite imposto, qual seja, R$10.000,00 (ID 54008994). E opostos embargos à execução, sob o argumento de que a obrigação de fazer foi cumprida no prazo determinado judicialmente, o pedido foi rejeitado e autorizado o levantamento do valor de R$10.000,00, depositado como garantia do juízo (ID 54009002).
8. No caso, a comprovação de cumprimento da obrigação foi intempestiva, mas o certo é que a devedora cumpriu a obrigação de fazer no prazo estabelecido, mediante a exclusão do nome do credor de cadastros de proteção ao crédito, SPC e SERASA, em 28/04/2023 (ID 54008806 e 54008996 - Pág. 5).
9. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo e de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Assim, é possível que o magistrado, a qualquer tempo e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes (STJ. Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021; Info 691).
10. Nesse contexto, cumprida a obrigação de fazer no prazo estabelecido, reputo incabível a multa aplicada, mesmo considerado o fato de que a comprovação no processo ocorreu no dia seguinte ao término do prazo. Com efeito, a penalidade objetiva forçar o cumprimento da obrigação e, cumprida a obrigação no prazo determinado, deve ser afastada a aplicação da multa. No mesmo sentido: Acórdão 1151487, 07007989820178070018, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Ademais, deve ser afastado o pedido de condenação da parte recorrente por ato atentatório à dignidade da justiça ou à litigância de má-fé, ante a ausência dos pressupostos legais, notadamente porque o direito reclamado reveste-se de pertinência.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para, julgando procedente o pedido formulado em embargos à execução (art. 920, III, do CPC), afastar a incidência da multa aplicada.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.